Tribunal: TJSP
Processo: 1005435-86.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r trazido com a contestação e não àquele cancelado em 2018 – Embora o autor não o tenha mencionado na petição inicial, aparentemente por não ter conhecimento de sua existência, o fato é que ambos decorrem do mesmo Termo de Adesão, justificando que também seja abarcado pelo julgamento – Novo contrato trazido pelo banco que deve ser reconhecido como nulo; primeiro porque o autor comprovou, através de extratos de sua conta corrente para onde supostamente destinado o crédito, que nada recebeu, além de ter afirmado que a selfie utilizada para validação eletrônica foi a mesma que forneceu ao banco nos idos de 2018 – E, se o contrato é nulo, nulas são as cobranças efetivadas mês a mês sobre o benefício previdenciário do autor, que deverão ser a este ressarcidas, de forma simples e dobrada, nos termos da modulação instituída pelo C. STJ sobre a repetição – Dano moral que também é incontroverso e cuja indenização fica arbitrada em R$ 5.000,00 – Sentença reformada, para determinar o cancelamento do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes no ano de 2018 e, consequentemente, da reserva de margem consignada, a fim de evitar qualquer contratação futura; declarar a nulidade do contrato de fls. 285/291, no importe de R$ 3.372,00; determinar restituição dos valores descontados do autor a partir de junho de 2020, de forma simples e dobrada e fixar indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 – Ônus da sucumbência a cargo do banco, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor global da condenação – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*
(TJSP; Apelação Cível 1005435-86.2024.8.26.0198; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
*RESPOSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de valores e indenização por dano moral – Autor que confessou ter tomado empréstimo com o réu em 2018 e, após ter tomado conhecimento de que era através de cartão consignado, lhe devolveu os valores, vindo, posteriormente, no ano de 2020) a sofrer descontos em decorrência do contrato cancelado – Ação julgada

Ementa:
*RESPOSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de valores e indenização por dano moral – Autor que confessou ter tomado empréstimo com o réu em 2018 e, após ter tomado conhecimento de que era através de cartão consignado, lhe devolveu os valores, vindo, posteriormente, no ano de 2020) a sofrer descontos em decorrência do contrato cancelado – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para conceder o direito ao cancelamento do cartão, sequer postulado inicialmente – Insurgência pelo autor – Acolhimento – Devolução do valor do empréstimo ao banco em 2018 que não significou extinção do vínculo atinente à sua Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, que, aparentemente, nunca foi solicitada – Descontos efetivados pelo banco a partir de 2020 que decorreram do contrato atinente a saque complementar trazido com a contestação e não àquele cancelado em 2018 – Embora o autor não o tenha mencionado na petição inicial, aparentemente por não ter conhecimento de sua existência, o fato é que ambos decorrem do mesmo Termo de Adesão, justificando que também seja abarcado pelo julgamento – Novo contrato trazido pelo banco que deve ser reconhecido como nulo; primeiro porque o autor comprovou, através de extratos de sua conta corrente para onde supostamente destinado o crédito, que nada recebeu, além de ter afirmado que a selfie utilizada para validação eletrônica foi a mesma que forneceu ao banco nos idos de 2018 – E, se o contrato é nulo, nulas são as cobranças efetivadas mês a mês sobre o benefício previdenciário do autor, que deverão ser a este ressarcidas, de forma simples e dobrada, nos termos da modulação instituída pelo C. STJ sobre a repetição – Dano moral que também é incontroverso e cuja indenização fica arbitrada em R$ 5.000,00 – Sentença reformada, para determinar o cancelamento do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes no ano de 2018 e, consequentemente, da reserva de margem consignada, a fim de evitar qualquer contratação futura; declarar a nulidade do contrato de fls. 285/291, no importe de R$ 3.372,00; determinar restituição dos valores descontados do autor a partir de junho de 2020, de forma simples e dobrada e fixar indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 – Ônus da sucumbência a cargo do banco, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor global da condenação – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*